Tribunal: TJPA
Processo: 0001205-60.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001205-60.2015.8.14.0006

APELANTE: ROZINEIA SOCORRO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE QUASE 01 (UM) QUILO DE COCAÍNA.

DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA BEM COMO SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO COERENTES AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

3. Não merece acolhimento o pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, tendo em vista que o Juiz consignou que a referida pena seria cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e
negar provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, em id. 6511228, por
ROZINEIA SOCORRO PEREIRA
,
por intermédio de advogada constituída,
Dra.
ELIZETE MARIA FERNANDES PASTANA RAMOS – OAB/PA 5971
, impugnando a r. decisão proferida, em id 6511227 e ss, pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias- multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo substituída

a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade bem como limite de fim de semana.

Consta na inicial acusatória
, em síntese, que no dia 03/02/2015, por volta das 19h, policiais militares receberam informação que Ademir Pedro de Oliveira realizaria entrega de entorpecente, e ao diligenciarem o localizaram na entrada da residência da apelante. Em revista, encontraram com Ademir uma garrafa contendo “pedra de oxi”, um saco plástico com dezessete (17) munições de arma de fogo ponto 40 e uma (1) munição de calibre 38. Ato contínuo, decidiram por revistar a residência da apelante, oportunidade em que encontraram dois (2) sacos plásticos com cocaína.

Em suas
razões recursais
,
id 6511228, a defesa pleiteia a

absolvição da apelante com base no princípio
in dúbio pro reo
por insuficiência de provas; alegando que a pequena quantidade de entorpecente apreendida era destinada ao consumo próprio, requer a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; e, subsidiariamente, incidência da minorante do tráfico privilegiado; conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, modificada a pena de prestação de serviços à comunidade para pagamento de cestas básicas.

Nas
contrarrazões
, em id 6511230, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra
da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
em Id
7628272
,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 6511228, a defesa pleiteia a

absolvição da apelante com base no princípio
in dúbio pro reo
por insuficiência de provas; alegando que a pequena quantidade de entorpecente apreendida era destinada ao consumo próprio, requer a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; e, subsidiariamente, incidência da minorante do tráfico privilegiado; conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, modificada a pena de prestação de serviços à comunidade para pagamento de cestas básicas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que as
teses de absolvição e desclassificação
não merecem ser acolhidas. Vejamos:

A
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, (ID: 6511233), Laudo Toxicológico Provisório (nº 2015.01.000518-QUI, ID: 6511234), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2015.01.000519-QUI, ID: 6511143) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 6511155 – 6511219).

Quanto à
autoria delitiva
, tem-se que em
Audiências de instrução e julgamento realizada em 20/11/2017 (fl. 79), ocorreu a oitiva da
TESTEMUNHA POLICIAL CIVIL FERNANDO GUILHERME LORENZ PEREIRA
que disse, em suma, “ que recebeu informação de um colega da polícia sobre a placa de um veículo, e que, caso o visse, era para segui-lo; que seu colega lhe disse que estava no encalço de um traficante; e que a delegacia de seu colega era diferente da sua”.
(id 6511226)

Também foi ouvida a
TESTEMUNHA POLICIAL VITOR HUGO DE OLIVEIRA
que respondeu:

“Que estava com o investigador quando recebeu um telefonema lhe pedindo para irem em Ananindeua para ajudarem a capturar uma pessoa envolvida com tráfico; que entraram num condomínio; que viram o acusado presente em audiência saindo de um carro com um saco; que no saco havia uma garrafa com pedra de oxi; que a pedra ocupava todo o frasco; que adentraram na residência da acusada; que a acusada autorizou a entrada dos policiais; que na residência foram encontrados outros pedaços de droga, divididos em porções menores; que a droga estava numa mesa de madeira, numa gaveta, dentro da casa; que dentro do carro havia munição calibre .40 e .38; que havia cerca de vinte munições no carro do acusado; e que três policiais estavam envolvidos nesta diligência”. (id 6511226)

Durante interrogatório judicial, Ademir Pedro de Oliveira negou a prática delitiva; afirmou que se deslocou até a residência da apelante para receber um valor referente a venda de um carro; que recebeu a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), que fora levada pelos policiais; que no interior da casa da apelante encontraram aproximadamente três (3) quilos de entorpecente, mas os policiais só apresentaram um (1) quilo na Delegacia.

A ora recorrente, em seu interrogatório, afirmou em juízo o seguinte:

“Que respondeu que seu marido praticava ilícitos mas nada lhe dizia; que seu marido não trabalhava, sempre lhe agredia e lhe ameaçava, caso fosse embora; que seu marido se chamava Charles Alberto Souza; que a casa era alugada; que Ademir foi vender um carro para seu marido por 16 mil reais e era uma Strada preta; que Ademir foi buscar esse valor em sua casa; que entregou esse valor a Ademir; que nesse momento os policiais chegaram e pediram para entrar na casa; que a acusada permitiu a entrada; que ad roga foi encontrada em sua casa, mas não tinha conhecimento acerca desta droga; que não lhe mostraram a droga; que seu marido tinha morrido há duas semanas; que seu marido foi assassinado na Marambaia; que Ademir lhe telefonou cobrando o valor; que não sabe sobre o DUT do carro; e que recebeu o carro de volta após a apreensão”.
(id 6511226)

Assim, apesar da recorrente em seu interrogatório ter negado a autoria delitiva, os

depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante afirmaram ter encontrado a droga na residência da recorrente.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

Consta no Laudo toxicológico definitivo sobre a substância apreendida no dia do fato delitivo em questão, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como "cocaína", pesando o total de 968g. sendo a soma da droga encontrada na casa da recorrente, com a parte trazida pelo acusado já falecido, numa quantidade que não poderia alegar destinar-se ao mero consumo, é imperiosa a constatação da concretização do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 e que a recorrente foi sua autora.

Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Assim, a tese de
desclassificação
do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pela recorrente encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, e a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, nem a absolvição por ausência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa a incidência da minorante do tráfico privilegiado e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, modificada a pena de prestação de serviços à comunidade para pagamento de cestas básicas.

Encontra-se prejudicado o primeiro pedido, tendo em vista já o reconhecimento em sentença, do tráfico privilegiado, nos seguintes termos:

“
c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Verifica-se apenas a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois a acusada não tem antecedentes. Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), diante da quantidade total de droga apreendida, a totalizar quase um quilograma, ficando em 03(três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa”

Por fim, continuando a análise da sentença impugnada, extrai-se: “
Entendo cabível ao caso a conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim-de-semana”.

E continua o MM. Magistrado:

“3 – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, declaro extinta a punibilidade do agente ADEMIR PEDRO DE OLIVEIRA, ante a constatação do evento morte, com fulcro no art. 62 do Código de Processo Penal e 107, I, do Código Penal; e CONDENO a acusada ROSINÉIA DO SOCORRO PEREIRA, a pena 03(três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Sem prejuízo do pagamento da multa, converto a pena aplicada a ré ROSINÉIA DO SOCORRO PEREIRA, em duas restritivas de direito consistentes em: 1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE em um dos estabelecimentos a que se refere o artigo 46, §2° do CPB, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos do acusado; 2) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, nos termos do art. 48 do CPB.

Assim, a pena privativa de liberdade fora substituída por duas (2) penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

E, com bem ponderou a
Procuradora de Justiça,

Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
em Id
7628272
, não merece acolhimento o pleito de
substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas:

“Em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, não merece prosperar, destacando-se, inclusive, que o Juiz primevo consignou que a referida pena seria cumprida “à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos do acusado” (ID: 6511227). Nesse sentido: TJ-MS - APR: 00007177120118120016 MS 0000717- 71.2011.8.12.0016, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 15/06/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2021”.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento, em conformidade com o Parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/03/2022